Tribunal: TJMT
Processo: 1029209-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029209-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIER MARTINS - CPF: 061.761.869-00 (APELANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDIER MARTINS
.

APELADO(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Edier
Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em relação ao reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo praticado pela apelada está em conformidade com a legislação aplicável e com os termos contratuais, e se há abusividade a justificar a revisão do contrato e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo permite o reajuste anual acordado entre a operadora e a empresa contratante, e a aplicação de reajustes por faixa etária é válida desde que prevista contratualmente e não excessiva. Não se exige a aplicação dos índices da ANS para contratos coletivos
.

Não foi identificada a aplicação de reajuste por faixa etária nos valores cobrados durante o período analisado e os reajustes foram justificados conforme a sinistralidade e fundamentados pela operadora.

Inexistência de ilegalidade nos reajustes praticados e de abusividade nas cobranças realizadas pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo, desde que observadas as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024; STJ, N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

EDIER MARTINS
,
tirado contra sentença (ID no
23015445
)

proferida pelo Juízo
da
S
étima

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
de Revisão Contratual

c/c Danos Morais
,
proposta
em desfavor da apelada
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, por não reconhecer qualquer ilegalidade e/ou abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária ou nos reajustes anuais praticados pela apelada.

Em suas razões recursais
(ID
230154455
)
,

o ap
e
l
a
nte

invoca o s seguinte s questionamento s fático- jurídico s
:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cercamento de defesa, por exíguo prazo para manifestação do laudo complementar.
Necessidade de dilação do prazo.

2. Mérito.

2.1. Do desacordo dos reajustes praticados pela operadora apelada. Da ausência de comprovação detalhada da evolução. Da necessidade de aplicação dos índices da ANS, por ausência de demonstrativos que justifiquem o reajuste pela sinistralidade.

A apelada
, por sua vez
, apresenta contrarrazões (ID
230154460
)
rebatendo as alegações
do recorrente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDIER MARTINS
.

APELADO(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso
de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou im p rocedente s o s pedido s

do apelante, o qual, visava o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pela apelada às mensalidades do plano de saúde da apelante
, nos períodos de
J
unho
/2012 a
Junho
/2017
, com o ressarcimento dos valores cobrados a maior, e ainda na obrigação de redução das mensalidades
, Aa partir do mês de
Junho
/2017
.

Em síntese, ressai dos autos que
a
modalidade de plano de saúde
objeto dos autos
é o coletivo empresarial
, e que conforme laudo pericial contábil
unilateral
apresentado na inicial o valor da mensalidade
seria de
R$ 2.020,04 (dois mil e vinte reais e quatro centavos),
ao invés de
R$ 3.312,55 (três mil, trezentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)
cobrados do
apelante.

O juízo de primeiro grau
entendeu pela inexistência de
ilegalidade e/ou abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária ou nos reajustes anuais praticados
pela apelada
, tendo em vista o objetivo buscado, qual seja, o equilíbrio na gestão da assistência à saúde e a manutenção do plano de saúde oferecido.

A seguir
, passo ao exame
preliminar aventada pela apelante.

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cercamento de defesa, por exíguo prazo para manifestação do laudo complementar. Necessidade de dilação do prazo.

A apelante
sustenta que teve cerceado seu direito de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestar sobre o laudo pericial complementar. Aduz que o prazo de 5 (cinco) dias é insuficiente, diante da complexidade da análise de valores e reajuste do plano.

Contudo, entendo que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista se tratar de laudo complementar, em que se manteve a conclusão do laudo anterior, apenas com alguns acréscimos,
o qual a parte teve o prazo de 10 (dez) dias para manifestação,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Passo a análise do mérito recursal.

2.
Mérito.

2.1.
Do desacordo dos reajustes praticados pela operadora apelada. Da ausência de comprovação detalhada da evolução. Da necessidade de aplicação dos índices da ANS, por ausência de demonstrativos que justifiquem o reajuste pela sinistralidade.

Inicialmente, importa ressaltar que n
os planos de saúde coletivos, os índices de
reajustes anuais
são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete
ndo
aos valores definidos pela ANS.

Outrossim
,
não
se considera
abusivos à cláusula contratual que dispõe acerca do
reajuste por faixa etária
nos contratos de plano de saúde,
desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Extrai-se dos autos que o plano de saúde do apelante sofreu os seguintes reajustes de 2012 a 2017 (ID No 230154434),
in
verbis
:

Os reajustes foram analisados pelo
p
erito
judicial, o qual concluiu que
“
não houve aplicação de reajuste por
faixa

etária
nas mensalidades do plano de saúde da Autora para o período de abril de 2012 a

junho de 2017
”
.

No que concerne ao reajuste por variação de custos,
o perito judicial
concluiu que houve a fundamentação dos reajustes praticados de acordo com a determinação da ANS de que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada ela operadora e seus cálculos disponibilizados para a conferência pela pessoa jurídica contratante
.

Vejamos:

VI - CONCLUSÃO

Este perito esclarece ao MM. Juiz, em anuência aos documentos dispostos nos

autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, as

constatações decorrentes do trabalho pericial:

[...]

ii
. Conforme ANS, as cláusulas de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada.
Sendo que a justificativa do percentual de reajuste proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante;

iii
.
Os percentuais de reajustes foram fundamentados
, conforme documentos nos autos, ID 12867480 e resumo abaixo:

v.
Não houve aplicação de reajuste por faixa etária
nas mensalidades

do plano de saúde da Autora para o período analisado;

[...]

Ademais, em resposta aos quesitos do apelante, o perito afirma que foi identificado transgressão a legislação que regula o assunto:

9) Queira o ilustre expert esclarecer, com base nas informações constantes dos autos, se

a majoração das mensalidades da UNIMED/CUIABÁ estão
em consonância com a

legislação que regula o assunto?

Resposta: Por todo exposto no presente Laudo,
não foi identificado transgressão à

legislação que regula o assunto.

Dessa forma, s
em
razão a apelante,
isto porque,
conforme o conteúdo probatório formado nos autos
o
reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade,
e conforme previsão contratual, o reajuste foi devidamente aplicado,
e informado a pessoas jurídica contratante,
inexist
indo
fundamento para a apontada abusividade do valor cobrado.

Com efeito, p
or haver previsão legal de aplicação dos reajustes, não é possível a declaração
abusividade dos reajustes
, tampouco a redução do percentual aplicado, especialmente quando amparado de prova técnica atuarial.

Para corroborar o entendimento, cito julgados deste egrégio Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA –
REAJUSTE
ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo
codex
.

Em se tratando de contrato de
plano
de
saúde

coletivo
, não há fixação de limite para o
reajuste
anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.

A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o
reajuste
de contratos
coletivos
de
saúde
, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade.

No caso dos autos, o
reajuste
não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional.

(N.U 0007086-25.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -PLANOCOLETIVOPOR ADESÃO -REAJUSTEDE 22% - ADMISSIBILIDADE -
ACORDO SOBREREAJUSTEFORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DOPLANODESAÚDE- EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE
- PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO - PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar ore ajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante.

No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória.

(N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS
- SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS.

(N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024))

[Grifo nosso]

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, uma vez que
se trata de
contrato de plano de saúde coletivo,
aliada ao fato
da possibilidade de livre negociação entre as partes contratantes, e ainda, comprovado o aumento da sinistralidade,
conforme relatórios de análise atuarial (ID no 230154311).

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 1
0
% para
15
% sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024